Tribunal: CARF
Processo: 11080.724341/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por autoridade competente e em conformidade com os fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras de direito material e aquelas próprias do processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade dos autos de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a apuração contida no auto de infração, devidamente fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não contestadas em sede de recurso voluntário.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724341/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.511 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, observados
os demais requisitos da lei.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO.
ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem,
(iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização,
(viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi)
serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724341/2010-28
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrados por autoridade competente e em conformidade com os
fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras de direito material e
aquelas próprias do processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao
contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade dos autos
de infração.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
apuração contida no auto de infração, devidamente fundamentada e não
infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
NA
SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não
contestadas em sede de recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, observados os demais requisitos da lei,
nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para determinar a apuração do crédito presumido da agroindústria com base na
alíquota de 60%, relativamente às receitas de exportação; (II) por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao recurso, para reverter a glosa de créditos decorrentes dos seguintes
serviços: (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir
estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento nesse item; e
(III) por maioria de votos, em negar provimento ao recurso em relação às demais despesas
portuárias não identificadas no item precedente, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Tatiana Josefovicz Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

(suplente convocado), que davam provimento. Inicialmente, o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes propôs a realização de diligência, proposta essa rejeitada pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, manejada para se contrapor aos autos de infração lavrados para
se exigirem parcelas das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, por falta ou insuficiência de
recolhimento.
De acordo com a descrição dos fatos dos autos de infração, constataram-se as
seguintes irregularidades:
a) em relação às despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda foram excluídos da base de cálculo de apuração dos créditos os valores sem comprovação,
bem como aqueles relativos a seguro, movimentação de carga e descarga, taxas administrativas,
paletização, bracagem, recepção e expedição, vistoria, monitoramento, unitização, handling,
transbordo, retirada e devolução de contêineres vazios, serviços de cross docking, serviços
logísticos, vestir ou despir estoniquetes, remoção, remanejamento, mudança de navio, realocação
de pátio, embarque, recuperação de frio, etc, pois, de acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da
Lei no 10.833/2003, somente dão direito a crédito as despesas de armazenagem de mercadorias e
do frete contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do produto,
quando o ônus for suportado pelo vendedor, não alcançando outras despesas portuárias e de
transporte como a carga e descarga, a movimentação de mercadorias, a vistoria, o
monitoramento etc.;
b) quanto ao cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, a alíquota
aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos não estava de acordo com o
art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/2004, pois, na compra de bovinos e suínos vivos, classificado no
Capítulo 1 da NCM, aplica-se a alíquota de 35%;
c) na apuração do crédito presumido, o contribuinte aplicara alíquota incorreta
sobre o frete na compras de insumos, valor esse que deve ser incluído no custo de aquisição,
devendo, portanto, sofrer a mesma tributação da mercadoria transportada;
d) divergência de valores entre aqueles apresentados nas planilhas elaboradas pelo
contribuinte e os constantes dos balancetes, relativos a receitas e devoluções de exportação,
devoluções de compra de suínos para abate e criação própria, miúdos, carne industrial, temperos
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

e condimentos, materiais de embalagem e manutenção, compras de suínos, ração, soja, temperos
e condimentos, devoluções de vendas, energia elétrica etc.;
e) foram excluídos do cálculo dos créditos aqueles extemporâneos referentes a
bens e serviços não aplicados na produção (comissões sobre vendas, uniformes e equipamentos
de proteção, seguros, despesas com alimentação e refeitório, comunicações e malotes, despesas
com exportações, despesas de viagens e informática);
f) o contribuinte não efetuara corretamente o rateio proporcional dos créditos, no
que tange à relação percentual existente entre as receitas tributadas no mercado interno e as
receitas de exportação auferidas no mês.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento dos autos de infração,
aduzindo o seguinte:
1) nulidade dos lançamentos por ausência de individualização das supostas
irregularidades, bem como pelo fato de a descrição dos fatos das autuações se referir à
transcrição integral do relatório fiscal constante do processo referente à compensação de créditos
das contribuições;
2) nulidade dos lançamentos por ausência de fundamentação motivacional/legal
da suposta irregularidade no cálculo do rateio dos créditos, dada a falta de sua indicação efetiva,
bem como falta de descrição precisa dos demais fatos considerados irregulares, comprometendo-
se a ampla defesa e o contraditório;
3) nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, no cálculo do crédito
presumido da agroindústria, as empresa produtoras de bens de origem animal classificados nos
capítulos 2 a 4 e 16, nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516-10, devem aplicar a alíquota de 60% sobre
o valor das aquisições de insumos;
4) o conceito de insumos no contexto da não cumulatividade das contribuições
deve ser entendido de forma ampla, tendo-se em conta a essencialidade dos bens e serviços
aplicados na produção, gerando direito ao desconto de crédito, ainda que extemporâneos, as
comissões sobre vendas, os uniformes e equipamentos de proteção, seguros pagos na estocagem
dos produtos, despesas com alimentação e refeitório, comunicações e malotes, despesas com
exportações, despesas de viagens do pessoal da área comercial e informática;
5) as despesas portuárias inserem-se no conceito de armazenagem e frete em
operações de venda, sendo necessárias à comercialização e à exportação dos produtos fabricados;
6) são essenciais à armazenagem as despesas com movimentação de carga e
descarga, bracagem, taxas administrativas, vistoria, recepção e expedição, monitoramento e
seguro, paletização, unitização, handling, serviços de cross docking, envolvimento de
estoniquetes, remoção de contêineres, realocação de pátio, despesas com embarque, recuperação
de frio, transbordo, serviços logísticos, mudança de navio e remanejamento;
7) houve glosa a maior de créditos relativos a bens do ativo imobilizado;
8) necessidade de prova pericial técnica.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento:
somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os
encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias
de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar como créditos as aquisições de insumos, considerados os percentuais de
acordo com a natureza dos insumos adquiridos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento:
somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os
encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias
de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar como créditos as aquisições de insumos, considerados os percentuais de
acordo com a natureza dos insumos adquiridos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2017 (fl. 393), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 27/12/2017 (fl. 394) e requereu, em preliminar, a
declaração de nulidade dos autos de infração e, no mérito, o seu cancelamento, bem como a
produção de novas provas via diligência, repisando alguns dos argumentos de defesa.
Em 9 de maio de 2019, o Recorrente carreou aos autos lauto técnico de avaliação
do uso de materiais e serviços no processo produtivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração lavrados para se exigirem
parcelas das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, por falta ou insuficiência de
recolhimento.
De pronto, destaque-se que, por ausência de contestação na segunda instância,
têm-se por definitivas as seguintes matérias: (i) créditos extemporâneos, (ii) créditos sobre
seguros, (iii) crédito relativo aos fretes nas compras de insumos geradores do crédito presumido,
(iv) diferenças entre Dacons e balancetes e (v) rateio proporcional.
Nesta instância, remanescem controvertidas, portanto, as seguintes matérias: (i)
nulidade do auto de infração, (ii) necessidade de realização de perícia ou diligência, (iii) alíquota
aplicável ao desconto de crédito na aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido da
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

agroindústria, (iv) crédito decorrente de despesas de armazenagem de mercadorias em operações
de venda e (vi) e glosa a maior de créditos relativos a bens do ativo imobilizado.
Em relação ao pedido de realização de perícia ou diligência, há que se destacar a
desnecessidade dessa medida, uma vez que os autos encontram-se instruídos com todos os dados
e documentos necessários à análise do Recurso Voluntário.
Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto (i) criação e abate de aves,
suínos, bovinos e ovinos, (ii) fabricação de rações, (iii) industrialização de carnes, de produtos de
carnes e oleaginosas, (iv) comércio atacadista e varejista, bem como depósito e armazenagem,
dos mesmos produtos, (v) importação e exportação etc.
I. Preliminar de nulidade dos autos de infração.
Preliminarmente, o Recorrente aduz a nulidade dos autos de infração, alegando a
impossibilidade de se individualizarem os valores de cada item objeto da autuação, pois os
cálculos apresentados pelo Fisco não têm relação direta com as supostas irregularidades
incorridas.
Alega, ainda, insubsistência dos dados disponibilizados pela autoridade fiscal,
tendo em vista a inviabilização da compreensão dos argumentos levados a efeito na descrição
dos fatos, prejudicando em demasia a defesa, uma vez que o fiscal se restringiu a transcrever
integralmente o relatório fiscal constante do processo referente à compensação de créditos das
contribuições do mesmo período, não se identificando, por conseguinte, os supostos fatos
geradores que não haviam sido oferecidos à tributação.
Inobstante o Recorrente ter razão quanto à transcrição parcial, nestes autos, do
relatório elaborado no processo da compensação, ele se equivoca ao alegar ausência de
individualização dos valores autuados, bem como insubsistência de dados que possibilitassem a
compreensão da autuação, pois consta da descrição dos fatos de ambos os autos de infração que,
com as glosas de alguns créditos, que, logicamente, coincidem com as glosas levadas a efeito nos
autos da compensação, apuraram-se saldos devedores nos meses de outubro e novembro de
2009, saldos esse objeto dos lançamentos de ofício (fls. 240 e 251).
Além disso, os cálculos efetuados pela Fiscalização encontram-se demonstrados
nas planilhas de fls. 13 a 232, onde se obtêm todo o caminho percorrido desde os dados
declarados pelo Recorrente, as glosas de créditos efetuadas, o recálculo do crédito presumido
etc., chegando-se aos débitos apurados nos meses de outubro e novembro de 2009.
Nesse contexto, afasta-se a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente contesta (i) crédito decorrente de despesas de
armazenagem de mercadorias em operações de venda da agroindústria, (ii) alíquota aplicável ao
desconto de crédito na aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido e (iii) e glosa a maior
de créditos relativos a bens do ativo imobilizado.
II.1. Despesas de armazenagem.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

O Recorrente contesta a glosa de crédito em relação às despesas de armazenagem
na venda, identificadas por ele como recepção e expedição, movimentação de carga e descarga,
bracagem, taxas administrativas, retirada e devolução de contêiner vazio, remoção, realocação de
pátio, embarque, serviços logísticos, mudança de navio, remanejamento, paletização, vistoria,
monitoramento, unitização, handling, serviços de cross docking, envolvimento de estoniquetes,
recuperação de frio e transbordo.
Argumenta que a comercialização/exportação de produtos acabados é essencial à
consecução do seu objeto social, decorrendo da comercialização desses produtos a obtenção da
receita que se sujeita à incidência das contribuições, sendo, portanto, necessárias as despesas
operacionais correlatas à armazenagem.
Aduz, ainda, que a Portaria no 368 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, de 4 de setembro de 1997, além de conceituar o estabelecimento no contexto da
industrialização de alimentos, define a manipulação de alimentos como todas as operações que
se efetuam sobre a matéria-prima até o produto acabado, em qualquer etapa do seu
processamento, armazenamento e transporte.
Na sequência, o Recorrente conceitua cada uma das operações realizadas no
contexto da armazenagem e do frete na venda nos seguintes termos:
. Recepção e Expedição
Refere-se a mesma atividade da movimentação de carga e descarga. Está diretamente
vinculada à armazenagem das mercadorias e produtos. Sendo a expedição à operação
que vincula a armazenagem e o frete.
. Movimentação de carga e descarga
Despesa referente a movimentação dos produtos nos armazéns. Recebimento do
produto pelo armazém e depois expedição/carregamento do mesmo em contêineres para
exportação.
Carga: Saída do produto do armazém. A mercadoria é embarcada, para o país de
destino, em contêineres ou caminhões frigoríficos, com acompanhamento do fiscal do
MAPA e seguindo as exigências impostas por cada importador.
Descarga: O caminhão entra no armazém, o fiscal do Ministério da Agricultura
(veterinário), verifica o lacre, se não houver inconformidade os profissionais do
armazém descarregam a carga do caminhão.
. Braçagem
Despesa incorrida nos armazéns, referente à mão de obra de descarregar os produtos
para armazenagem, ou carregá-los em contêineres ou carretas frigoríficas. É uma
despesa do armazém, e estritamente ligada ao processo de armazenagem da mercadoria.
(...)
. Taxas Administrativas
São despesas/taxas cobradas pelos serviços administrativos prestados no armazém, as
quais são repassadas para o cliente na nota fiscal de armazenagem.
Como o contrato de prestação de serviço, é um contrato de adesão, não existe a opção
de não pagar, estritamente vinculado a prestação de serviço de armazenagem.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

. Retirada e Devolução de Contêiner vazio
A retirada se refere à despesa de retirada destes contêineres dos terminais armadores
(Companhias Marítimas). Após a retirada, os contêineres são estufados nos armazéns
frigoríficos, e posteriormente exportados.
Já a devolução ocorrerá quando o contêiner vazio apresentar problemas de
funcionamento. Quando detectado a avaria, o contêiner é devolvido ao Terminal do
armador ou Companhia Marítima para substituição.
(...)
. Remoção
Esta despesa ocorre quando se necessita retirar um determinado contêiner do terminal
do armazém, porém, existem outros contêineres armazenados sobre este. Assim, a
retirada desses outros contêineres é o que se classifica como remoção.
(...)
. Realocação de pátio
Esta despesa esta diretamente ligada com a mudança de navio. É o ato de transferir os
contêineres armazenados no pátio do navio antigo para o pátio do novo navio.
(...)
. Embarque
É a despesa para retirar os contêineres que estão armazenados nos pátios do porto e
estivá-los no navio que os levará ao exterior.
(...)
. Serviços logísticos
É toda a cadeia de serviços que envolve o produto, desde sua saída da planta produtora,
passando pela armazenagem em armazém frigorífico, até o cliente, tanto para
exportação quanto mercado interno.
. Mudança de navio
Esta despesa ocorre quando se faz necessário a mudança do navio de embarque. Esta
mudança pode ocorrer por diversas razões, como por exemplo: navio sem espaço físico
para comportar a mercadoria, problemas operacionais do navio, cancelamento de escala
em determinado porto de destino.
. Remanejamento
Esta despesa é oriunda do próprio exportador ou do importador. Ela ocorre quando se
faz necessário a troca do navio de embarque, adiando assim, o transporte da mercadoria
por uma ou mais semanas. Nesse período, o contêiner fica armazenado no terminal de
plugagem do porto ou do armazém. Assim, todas as despesas incorridas durante este
período extra de armazenagem são classificadas como remanejo.
. Paletização
São gastos incorridos quando por exigência do cliente no mercado externo. Alguns
mercados para os quais a Recorrente exporta exigem que os produtos sejam
armazenados e exportados em pallets. Na prática, a paletização corresponde ao
empilhamento dos produtos em colunas, sobre um estrado de madeira ou plástico, os
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

quais são envoltos com fitas de arqueação e limitadas por cantoneiras laterais.
Especificamente quanto aos pallets destinados ao mercado do MERCOSUL, os mesmos
devem atender à exigência de serem fumigados (tratamento com produtos químicos que
previnem pragas e a contaminação dos produtos).
A paletização facilita o transporte das caixas e racionaliza as operações de
armazenamento, transporte e distribuição.
Existe também, o trabalho de “despaletização” (carga batida), onde é realizado o
trabalho inverso da paletização. Os produtos são retirados dos estrados de madeira e
acomodados nos contêineres e/ou caminhões frigoríficos. Este trabalho visa um melhor
aproveitamento do espaço interno dos contêineres e caminhões com produtos.
(...)
. Vistoria
Alguns mercados externos exigem que os produtos importados passem por vistoria de
terceiros, que são empresas credenciadas e autorizadas a realizar estes procedimentos
quando as mercadorias saem da armazenagem e são estufadas nos contêineres e
caminhões frigoríficos.
Essa vistoria poderá ser feita por Veterinário do Ministério da Agricultura – vistoria
sanitária, ou por empresas de inspeção que são os chamados “Surveyors
Independentes”, onde são conferidos os procedimentos e os padrões exigidos, como
temperatura, rótulo, embalagem, armazenamento etc.
(...)
. Monitoramento
É o ato de verificação periódica da temperatura da mercadoria armazenada no contêiner.
É realizado uma conferência de temperatura no display externo do contêiner onde a
mercadoria se encontra armazenada. Este procedimento é realizado três vezes ao dia.
O monitoramento poderá ser feito nos terminais dos armazéns, na retroárea ou ainda,
nos terminais de contêineres dentro dos portos (área primária).
Esse procedimento é necessário para manter a integridade e a qualidade do produto
final.
(...)
. Unitização
Considera-se unitização o ato de estufar “encher” a mercadoria em contêineres para
exportação. Isso é feito pela mão de obra do armazém frigorífico onde o produto está
armazenado.
(...)
. Handling
É o ato de retirar o contêiner do caminhão e alocá-lo no terminal de cargas, onde ficará
armazenado até a exportação.
O handling também pode ser o procedimento inverso: a ação de retirar o contêiner do
terminal e colocá-lo em caminhão carreta ou embarcá-lo em navio.
(...)
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

. Serviços de cross docking
Quando necessário, ocorre sempre na antecâmara climatizada do armazém frigorífico. É
o ato de receber uma carga em carreta frigorífica e distribuí-la para vários clientes
diferentes em destinos diferentes.
(...)
. Vestir ou despir estoniquetes
São peças de tecido que envolvem a meia carcaça de suíno congelada para exportação,
ou seja, é a embalagem da carcaça.
(...)
. Recuperação de Frio
Despesa referente ao armazenamento do contêiner em túnel de congelamento para
recuperação total da temperatura, para posterior armazenamento em câmaras
frigoríficas.
Esta despesa ocorre quando o veículo frigorífico que transporta o produto da Planta para
o armazém frigorífico problemas de funcionamento do frio ou eventual problema
mecânico na viagem, aumentando assim o tempo de transporte e consequentemente um
aumento da temperatura ideal do produto.
(...)
. Transbordo
O transbordo é a substituição do contêiner no armazém. Ocorre quando um contêiner
apresenta problemas no equipamento de frio. Assim, quando detectado a falha no
contêiner, o produto será removido para outro container em boa ordem de
funcionamento.
O transbordo é a substituição do contêiner no armazém. Ocorre quando um contêiner
apresenta problemas no equipamento de frio. Assim, quando detectado a falha no
contêiner, o produto será removido para outro container em boa ordem de
funcionamento. (destaques nossos)
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali conceituadas
insere-se no contexto da comercialização dos produtos acabados, encontrando-se correlacionada
intrinsicamente às operações de armazenagem na venda/exportação, bem como de frete em
operações de venda, dado se tratar de produtos alimentícios que demandam proteção qualificada
nessas etapas, a saber: (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii)
braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de cross-
docking e (xii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes dessas atividades aduzindo que o
crédito previsto nos arts. 3°, inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003 não podia ser estendido para
abarcar outras despesas portuárias e de transporte, além da armazenagem e do frete em operações
de venda.
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com aluguel de depósito ou armazém, pois a
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

lei não faz essa redução no dispositivo, uma vez que o desconto de crédito encontra-se
assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe, além da
guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no recinto (transbordo), controles
logísticos, limpeza, conservação, segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e estocagem,
dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no que cada conceito
consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos envolvidos nessa etapa dos
serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado espaço
físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar mercadorias e
suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde estão
colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma empresa, mas
sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de movimentação e de
estoque dos produtos. (g.n.)1
Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as operações de
entrada e saída dos produtos em um determinado recinto, não se restringindo, portanto, ao
período em que tais bens se encontrem depositados, razão pela qual o direito ao crédito se
estende às operações de organização, acondicionamento, conservação etc.
Além do mais, tratando-se de produtos destinados à alimentação humana, as
atividades de conservação, manipulação e organização de cargas se mostram indispensáveis à
efetividade da armazenagem e do transporte, sem as quais estes não se realizam, dada a
exigência de manutenção da integridade dos produtos comercializados, sob pena de se
inviabilizar o negócio.
Esse entendimento já foi adotado nesta turma julgadora, conforme se verifica dos
trechos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações
de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado
recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação,

1 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

organização etc., observados os demais requisitos da lei. (Acórdão 3201-009.429, rel.
Hélcio Lafetá Reis, j. 24/11/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA DEPÓSITO
OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou armazenagem, tanto
na operação de venda quanto durante o processo produtivo da agroindústria, geram
direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei 10.833/03. (Acórdão 3201-009.229,
rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j. 21/09/2021)
Logo, revertem-se as glosas relativas às atividades de (i) recepção e expedição,
(ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização,
(vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio,
(x) transbordo, (xi) serviços de cross-docking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da
lei, dentre os quais terem tais serviços sido tributados e prestados por pessoas jurídicas
domiciliados no País.
II.2. Crédito presumido da agroindústria. Insumos.
De acordo com a Fiscalização, a alíquota aplicada pelo contribuinte, no cálculo do
crédito presumido da agroindústria, sobre o valor de aquisição dos insumos não estava de acordo
com o art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/2004, pois, segundo ela, na compra de bovinos e suínos vivos,
classificado no Capítulo 1 da NCM, dever-se-ia aplicar a alíquota de 35%.
O Recorrente se contrapõe a tal entendimento aduzindo que o § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925/2004 permite às empresas fabricantes de produtos de origem animal classificadas
nos Capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10 apurar o crédito presumido com a
alíquota de 60% sobre o valor das aquisições dos insumos aplicados no processo produtivo.
Trata-se matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
O capítulo 2 da NCM cuida das carnes e miudezas comestíveis; logo a produção
de carnes acarreta a aplicação da alíquota de 60% prevista no inciso I do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925/2004.2

2 Art. 8o (...)
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

Logo, assiste razão ao Recorrente, devendo, portanto, o crédito presumido ser
calculado com base na alíquota de 60%, observados os demais requisitos da lei.
II.3. Glosa a maior do Ativo Imobilizado.
Segundo a Fiscalização, durante o ano de 2009, o Recorrente apurara
incorretamente créditos sobre o valor de aquisição de bens do Ativo Imobilizado, pois somara
indevidamente parcela que deveria ter sido deduzida.
O Recorrente argumenta que, inobstante ter havido equívoco no cálculo dos
referidos créditos, havia valores que, efetivamente, eram passíveis de ressarcimento, vindo o
agente fiscal a deixar de apurar o valor correto quanto a este item, dado o não reconhecimento
integral de todo o crédito.
Segundo ele, a fiscalização sequer demonstrou nos documentos anexos ao auto de
infração a apuração dos valores glosados em relação à aquisição de ativo imobilizado, deixando-
o sem embasamento para impugnar as alegações expostas quanto a esse item.
Referida alegação do Recorrente foi objeto de análise pelo julgador de primeira
instância, que se pronunciou nos termos a seguir transcritos, pronúncia essa não contestada por
ele no Recurso Voluntário, verbis:
Quanto à reclamação de que o Auditor-fiscal deixou de apurar o valor correto para os
meses objeto do lançamento do crédito tributário, equivoca-se a Impugnante.
Basta olhar a planilha de fls.13/140, mais detidamente nas folhas que tratam dos meses
em epígrafe e observar que os valores de depreciação do ativo imobilizado foram
considerados sim pela autoridade fiscal. Veja-se transcrição abaixo do mês de
outubro de 2009:
(...)
Pois bem, das informações apresentadas na planilha transcrita, verifica-se que os
valores relativos ao mês de outubro de 2009 do imobilizado foram devidamente
considerados na base de cálculo dos créditos para ambas as contribuições, PIS e
COFINS.
O mesmo cálculo foi realizado pelo Auditor-fiscal no mês de novembro, conforme
planilhas acostadas aos autos, confirmando o acerto da autoridade administrativa e
desfazendo a afirmação da Impugnante.
Assim, os cálculos estão corretos, diante da perfeita aplicação dos percentuais
contemplados em lei de 1,65% para a contribuição para o PIS e de 7,6% para a
COFINS. (fl. 385)
Nesse contexto, por falta de contestação da análise feita pela DRJ, devidamente
fundamentada, nega-se provimento a essa parte do recurso.

§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre
o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
exceto leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.511 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724341/2010-28

III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos:
a) reversão da glosa de créditos decorrentes dos seguintes serviços: : (i) recepção e
expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v)
paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os
demais requisitos da lei, dentre os quais terem tais serviços sido tributados e prestados por
pessoas jurídicas domiciliados no País;
b) apuração do crédito presumido da agroindústria com base na alíquota de 60%,
relativamente às receitas de exportação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1122
DF CARF MF
Original